Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721737-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ANDRE LUIS MARINHO, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, DORINATO JOSUE DO AMARAL, MARIA DE LOURDES MOREIRA DO AMARAL, SEBASTIAO ARTUR LEITE MILHOMEM, NEUSA MARIA MOREIRA MILHOMEM, ALEONES CORREIA DE OLIVEIRA, MARLY LUCIA MOREIRA, NILTON SAVIO MOREIRA, NEI MOREIRA, CESAR ACATAUASSU ALVES CORREA, MARIA RACHEL DOS SANTOS THEDIGA, ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, LEONARDO MOREIRA, ALINE MANOELE MOREIRA BEBENDO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Caesb, contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de indenização por servidão administrativa (R$ 34.244,28), determinou a aplicação da Selic para atualização do valor a que foi condenada. Alega, em síntese, que: 1) no julgamento da ADPF 890, não houve equiparação da Caesb à Fazenda Pública, mas apenas o reconhecimento da sua submissão ao regime de precatórios; 2) a submissão da Caesb ao regime de precatórios não equivale à sua equiparação plena à Fazenda Pública, de modo que não lhe são extensíveis automaticamente os benefícios processuais, fiscais e financeiros conferidos à Fazenda, dentre os quais se inclui a aplicação da Selic como índice de correção de débitos judiciais; 3) a jurisprudência consolidada orienta-se no sentido da aplicação do índice IPCA-E para atualização de indenizações em ações de desapropriação; 4) a aplicação da Selic acarretaria distorções indevidas, por englobar correção monetária e juros, o que não se coaduna com o cálculo específico exigido nas ações expropriatórias; 5) a decisão agravada desconsidera a autonomia patrimonial da sociedade de economia mista, bem como a sua sujeição ao regime jurídico predominantemente privado Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Em que pesem os argumentos lançados na petição retro, tem-se que a taxa SELIC deve ser aplicada ao feito, inclusive é esse o entendimento exarado pela instância revisora após os julgamentos dos precedentes vinculantes (Tema de Repercussão Geral 810 do STF e Tema de Recursos Repetitivos 905 do STJ), veja-se: ‘(...) Acórdão: 1849020 Processo: 0752981-90.2023.8.07.0000 - Relator(a) SANDRA REVES 7a TURMA CÍVEL - 17/04/2024 - Publicado no DJE: 06/05/2024 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ART. 3o DA EC N. 113/21. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de a Caesb não ser expressamente equiparada à Fazenda Pública, no julgamento da ADPF n. 890-DF, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF) em benefício da agravante, porquanto se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, sem intuito primário de lucro. 2. O art. 3° da EC n. 113/21, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, e que estabelece que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” aplica-se à Caesb, pois o dispositivo estabelece regramento sobre o pagamento da RPV. 3. A data do pagamento da RPV é o termo final da correção monetária. Logo, se a Caesb efetuou o depósito judicial no valor da RPV após 4 (quatro) meses da respectiva expedição, deverá incidir o acréscimo da atualização sobre a quantia inicialmente indicada, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1849020, 0752981-90.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) - Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME. (...)’. (grifos aditados). Mantenho, pois, o que restou determinado no despacho de ID 231263136 pois respaldado também pelo primado da isonomia e tendo em vista precedentes vinculantes. (...)” Nesse sentido, constou do julgamento da ADPF 890, conforme ementa, in verbis: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Assim, embora a Caesb não seja equiparada à Fazenda Pública para todos os efeitos, entendo que, ao menos em relação aos seus débitos, deve ser aplicado esse regime, tanto para o pagamento via requisitório quanto para a atualização pela Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator